Tribunal: CARF
Processo: 11128.722472/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722472/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.537 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2011
CONCOMITÂNCIA. PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL.
Aplicação da Súmula Carf no 001
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Carlos
Delson Santiago (suplente convocado).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração para aplicação da penalidade pela
prestação intempestiva de informação sobre veículo ou carga transportada, art. 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66, alterado pelo Art. 77 da Lei no 10.833/03.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722472/2011-68
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.537 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722472/2011-68

A impugnação foi julgada pela DRJ Rio de Janeiro, acórdão no 12-097.889, em 25
de abril de 2018, improcedente, com dispensa de ementa.
Irresignada a empresa apresentou recurso voluntário, onde alega, resumidamente:
- ilegitimidade da recorrente, impossibilidade de responsabilização do agente
marítimo; princípio da legalidade estrita;
- ilegitimidade da recorrente, que agiu como mera agenciadora de navegação,
representante do armador/afretador do navio, súmula 192 STF;
- não observância da revogação da lei (sic) IN no 800/2007;
- denúncia espontânea;
- ausência de ilegalidade no caso concreto; ausência de tipicidade;
- princípio da hierarquia das normas, IN no 800/2007;
- boa fé da recorrente, ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Em seguida a empresa informa que foi ajuizada ação anulatória no qual discute-se
a autuação nestes autos, processo no 5007370-77.2019.4.03.6104, Justiça Federal em Santos.
Na ação foi realizado depósito judicial, e o D. Juízo concedeu tutela antecipada
para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito.
A propositura de ação judicial implica renúncia às instâncias administrativas, art.
38 da Lei no 6.830/80 e Parecer Normativo Cosit no 7/14.
Solicita a anotação da suspensão do crédito, por ordem judicial, sob pena de multa
e desobediência a ser designada pelo D. Juízo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade. Preliminarmente a recorrente cita que ajuizou ação no
5007370-
77.2019.4.03.6104, ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela antecipada.
A DRF Ribeirão Preto – SP informa que a sentença de mérito foi favorável ao
interessado, mas encontra-se com seus efeitos suspensos pela interposição de recurso de apelação
pela União, ainda pendente de julgamento.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.537 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722472/2011-68

Existe coincidência entre os objetos da ação judicial e do contencioso instaurado
no âmbito administrativo, por consequência, pela renúncia às instâncias administrativas com a
propositura da ação judicial, efetua-se a conclusão pelo não conhecimento do recurso.
Aplicação da Súmula CARF no 001, obrigatória pelo Colegiado, conforme consta
no RICARF:
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No mesmo sentido reproduzo a declaração de voto do conselheiro Orlando
Rutigliani Berri, no acórdão no 3001-000.613, de 22/11/2018:
A presente Declaração de Voto, concessa venia aos meus dignos pares, tem por única
finalidade trazer meu entendimento quando nos deparamos com a situação processual
em que o sujeito passivo propõe ação judicial contra a Fazenda Pública com o mesmo
objeto do processo administrativo fiscal.
Delimitada a questão a ser apreciada, é de interesse evidenciar que a referida hipótese
concomitância não é objeto de questionamento por nenhuma das partes interessadas no
feito.
Convém também salientar que o fato que motivou meus pares a decidir pelo
conhecimento do presente recurso voluntário e consequente provimento de seu pedido
assenta-se na constatação, após pesquisa empreendida pelo nobre Relator, afora a
identidade de objeto das matérias discutidas no âmbito judicial e no administrativo, de a
ação judicial, aviada em razão de petição apresentada pelo recorrente, transitou em
julgado, é o que resta claramente sintetizado na ementa deste acórdão.
Desta feita, peço licença para, em breves anotações e em linhas gerais, expor meu
pensar.
Ignora-se, no entanto, que, em vista do princípio da unicidade de jurisdição, orientador
do sistema pátrio, submeter à apreciação judicial a matéria importa em obstar a
discussão da mesma em sede administrativa, porquanto o sujeito passivo/
contribuinte/defendente, ao sujeitar a análise das mesmas ao poder judiciário, vinculou-
se ao deslinde do feito a ser proferido pelo órgão judicante.
É que o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, atribui ao poder
judiciário o monopólio estatal de dizer o direito no caso concreto, em última palavra,
infirmando a competência administrativa para decidir de modo diverso.
Com efeito, dispõe o Parecer Normativo Cosit no 7 de 22.08.2014, cuja ementa abaixo
se transcreve, verbis:
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO.
PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.537 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722472/2011-68

instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente.
A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do contencioso
administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha
sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na
forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência
da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação. A definitividade da renúncia às
instâncias administrativas independe de o recurso administrativo ter sido interposto
antes ou após o ajuizamento da ação.
Não obstante a clareza do enunciado da ementa acima transcrita, peço, uma vez mais,
licença para colacionar trechos da referida norma, a fim de melhor esclarecer os
fundamentos pelos quais divirjo do entendimento majoritário da turma, verbis:
Dos efeitos da concomitância entre as instâncias administrativa e judicial 11. O assunto
sub examine, qual seja, as consequências do ingresso do sujeito passivo em juízo no
curso do processo administrativo fiscal, já foi objeto de minudente estudo pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), evidenciado no Parecer em Processo
no 25.046, de 22 de setembro de 1978, publicado no DOU de 10 de outubro de 1978,
cuja ementa abaixo se reproduz:
Ação judicial proposta no curso de processo administrativo fiscal A opção pela via
judicial, instância superior e autônoma, importa em desistência do recurso voluntário na
esfera administrativa, com idêntico objeto. Definitividade da decisão recorrida e perda
de objeto do recurso.
11.1. Referido opinativo foi elaborado por solicitação do Secretário Geral do Ministério
da Fazenda em virtude dos seguintes fatos, em síntese:
O então Conselho de Contribuintes (CC), ao julgar recurso interposto pela parte, tendo
tomado conhecimento do seu ingresso em juízo com uma ação ordinária anulatória do
auto de infração que dera origem ao processo administrativo, decidiu, por maioria de
votos de sua 1a Câmara, por “acolher a preliminar de conhecimento do recurso, mas
deixar de apreciar o mérito por perda do objeto”, uma vez que o aspecto legal da
incidência encontrava se sob a tutela do Poder Judiciário. Tem a seguinte redação a
ementa do Acórdão no 10170.492, de 13 de dezembro de 1977, exarado na ocasião:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. A sua propositura pressupõe a definitividade do
débito fiscal e implica no abandono da instância administrativa, visto que se, por um
lado, é certo que só pode ser anulado o que juridicamente existe, por outro, também é
verídico que ao sujeito passivo assiste o direito de recorrer ao Poder Judiciário sem
esgotar a Instância Administrativa.
11.1.2. Dessa decisão a PGFN recorreu ao Senhor Ministro da Fazenda, em
conformidade com a legislação vigente à época, a saber, o art. 37, § 1o, do Decreto no
70.235, de 1972, revogado pelo Decreto no 83.304, de 28 de março de 1979, por
entender que “a decisão impugnada contraria o disposto no art. 151, III, do Código
Tributário Nacional, bem como os artigos 14 e seguintes do Decreto no 70.235/72”, pelo
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.537 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722472/2011-68

que deveria o processo retornar à Câmara recorrida, para o necessário julgamento do
mérito.
11.2. Transcrevem-se abaixo algumas das considerações e conclusões expendidas no
Parecer no 25.046, de 1978:
30. O Decreto no 70.235, de 6/3/72, contém as normas processuais da fase contenciosa
administrativa. No pressuposto de que ocorra, já aí, a inconformidade do contribuinte.
31. O art. 62, desse Decreto, dispõe apenas sobre a suspensão da execução. E o
parágrafo único permite, a par da existência de pretensão formulada em Juízo, que se
complete a individualização da obrigação, fazendo nascer o título. Existindo este,
materializado e individualizado, estaria finda a fase administrativa. Esta só se prolonga
em razão do recurso voluntário facultado ao contribuinte.
32. Todavia, nenhum dispositivo legal ou princípio processual permite a discussão
paralela da mesma matéria em instâncias diversas, sejam elas administrativas ou
judiciais ou uma de cada natureza.
33. Outrossim, pela sistemática constitucional, o ato administrativo está sujeito ao
controle do Poder Judiciário, sendo este último, em relação ao primeiro, instância
superior e autônoma. SUPERIOR, porque pode rever, para cassar ou anular, o ato
administrativo; AUTÔNOMA, porque a parte não está obrigada a percorrer, antes, as
instâncias administrativas, para ingressar em Juízo. Pode fazê-lo diretamente.
Assim sendo, a opção pela via judicial, importa, em princípio, em renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de recurso acaso formulado.
35. Somente quando a pretensão judicial tem por objeto o próprio processo
administrativo (v.g. a obrigação de decidir da autoridade administrativa; a inadmissão
de recurso administrativo, válido, dado por intempestivo, ou incabível por falta de
garantia, ou outra razão análoga) é que não ocorre renúncia à instância administrativa,
pois aí o objeto do pedido judicial é o próprio rito do processo administrativo.
36. Inadmissível, porém, por ser ilógica e injurídica, é a existência paralela de duas
iniciativas, dois procedimentos, com idêntico objeto e para o mesmo fim.
37. Portanto, desde que a parte ingressa em Juízo contra o mérito da decisão
administrativa contra o título materializado da obrigação essa opção via superior e
autônoma importa em desistência de qualquer eventual recurso porventura interposto na
instância inferior.
[...]40. Portanto, a desistência implícita do recurso torna definitiva a individualização
contra a qual se recorrera, independentemente de qualquer outra declaração. E o título
executivo é aquele resultante dessa decisão recorrida, que se faz definitiva.
41. A hipótese do parágrafo único do art. 62, do Decreto no 70.235, objetiva a
constituição do título executivo, para os casos previstos no caput do artigo, como v.g.
no mandado de segurança preventivo. Nada impede que o fisco constitua e individualize
o título, para futura e eventual cobrança, mesmo quando haja medida judicial que
suspenda ou impeça essa cobrança. É que a suspensão é da cobrança e não da emissão
do título executório.
III 42. Concluindo, quer nos parecer que o ajuizamento, pelo contribuinte, de ação, cujo
objeto seja idêntico ou mais amplo que o do recurso administrativo, importa na
desistência deste, fazendo definitiva a decisão contra a qual recorrera.
43. Por força dessa desistência ou renúncia, o recurso perde o seu objeto, e,
conseqüentemente, não pode ser conhecido.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.537 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722472/2011-68

44. O disposto no parágrafo único, do art. 62, do Decreto no 70.235, de 1972, tem por
finalidade, apenas, a definitiva constituição do título, para futura e eventual cobrança,
como se deixou esclarecido nos itens 32 e 42 supra.
45. Se, por uma lado, não deve ser provido o recurso, para ordenar a apreciação do
mérito, cabe à autoridade ad quem declarar definitiva a decisão da 1a instância, em razão
da desistência do recurso interposto pela parte.
11.3. O então Subprocurador Geral da Fazenda Nacional subscreveu tais considerações
e conclusões, aditando outras, que se reproduzem em parte:
11. Nessas condições, havendo fase litigiosa instaurada inerente à jurisdição
administrativa pela impugnação da exigência (recurso latu sensu) seguida, ou mesmo
antecedida, de propositura de ação judicial, pelo contribuinte, contra a Fazenda,
objetivando, por qualquer modalidade processual ordenatória, declaratória, ou de outro
rito , a anulação do crédito tributário, o processo administrativo fiscal deve ter
prosseguimento exceto na hipótese de mandado de segurança, ou medida liminar,
específico até a inscrição de Dívida Ativa, com decisão formal da instância em que se
encontre, declaratória da definitividade da decisão recorrida, sem que o recurso (latu
sensu) seja conhecido, eis que dele terá desistido o contribuinte, ao optar pela via
judicial.
12. Essa, aliás, a linha doutrinária adotada pelo Egrégio Segundo Conselho de
Contribuintes, presidido pelo culto Dr. Haroldo Braga Lobo.
13. Conseqüentemente, o recurso do Digno Procurador da Fazenda Nacional deve ser
conhecido, para reformar o Acórdão da 1a Câmara do Egrégio Primeiro Conselho de
Contribuintes, não, porém, para ordenar ao colegiado que aprecie o recurso no mérito,
mas a fim de declarar definitiva a decisão da primeira instância, pois a opção do
contribuinte pela via judicial no caso, propositura de ação ordinária objetivando a
anulação do débito fiscal importa em renúncia à via administrativa e, portanto, em
desistência do recurso interposto no processo administrativo fiscal.
14. Restitua-se o processo ao Senhor Secretário Geral deste Ministério.
11.4. Em seguida, o Secretário-Geral do Ministério da Fazenda, por delegação de
competência do Senhor Ministro da Fazenda, adotou o Parecer da PGFN, conhecendo
do recurso interposto, para reformar o Acórdão da 1a Câmara do 1o CC em comento,
segundo o despacho abaixo:
Pelos fundamentos expostos no Parecer da Douta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, que adoto, e no uso da competência que me foi delegada pelo inciso II, no 5,
da Portaria no 300, de 13/8/75, do Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, conheço do recurso
interposto pelo Sr. Procurador da Fazenda Nacional, para reformar o Acórdão da 1a
Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, não, porém, para que o colegiado aprecie, no
mérito, o recurso que lhe foi dirigido, mas a fim de declarar definitiva a decisão de
primeira instância, pois a opção do contribuinte pela via judicial importa em renúncia à
via administrativa e, portanto, em desistência do recurso interposto no processo
administrativo fiscal. Publique-se, juntamente com o referido parecer, e restituas-e o
processo ao 1o Conselho de Contribuintes.
- Em suma, a opção pela via judicial, por qualquer modalidade de ação, antes ou
concomitantemente à esfera administrativa, não só torna completamente estéril, pois, a
discussão em âmbito não jurisdicional, como importa renúncia às instâncias
administrativas, ainda que tenha-se notícia da ocorrência do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, pois, sob o meu ponto de vista, a execução administrativa da
decisão judicial cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB, como órgão
executor, sem intervenção das instâncias administrativas de julgamento, mostrando-se,
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.537 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722472/2011-68

por óbvio, descabida a fase contenciosa administrativa para se discutir, quiçá, como esta
norma individual e concreta, consubstanciada na decisão judicial, deva ser executada.
A contrário senso, a mim parece como se a decisão judicial estivesse sendo submetida
ao crivo de uma decisão administrativa, que é expedida por órgão ou agente público que
não detém jurisdição, strictu sensu, em plena subversão da ordem estabelecida pelo
nosso sistema jurídico.
Diante deste quadro, a leitura que faço da súmula CARF no 1 é que a opção pela via
judicial, a qualquer tempo, antes ou após o lançamento, afasta qualquer possibilidade de
julgamento administrativo acerca do mesmo assunto, ainda que o lançamento se refira a
cumprimento administrativo de decisão judicial já transitada em julgado.
São estas as razões pelas quais concluo que, também nestes casos, o recurso
administrativo não deveria ser conhecido, devido à desistência/renúncia à discussão
administrativa manifestada anteriormente, por ocasião da dedução da lide perante o
Poder Judiciário.

Pelo exposto não conheço do recurso voluntário por concomitância com o
processo judicial.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital